Tribunal: TJDFT
Processo: 0007907-55.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007907-55.2017.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO CARLOS RODRIGUES GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA (FACA). DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA ELEMENTAR DA GRAVE AMEAÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.354/2018 PELO CONSELHO ESPECIAL. ORIENTAÇÃO A SER SEGUIDA PELOS MAGISTRADOS E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A grave ameaça consistiu em anunciar o roubo proferindo palavras em tom de intimidação e com o emprego de uma arma branca, como se infere das declarações prestadas pela vítima, o que é apto a causar fundado temor de ofensa à integridade física da vítima, o que tornou praticamente impossível a resistência por parte dela. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha se pronunciado, em sede de controle concentrado, sobre a inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei n. 13.654/2018, é possível a declaração da inconstitucionalidade da norma no caso concreto, de forma incidental, a ser realizado por magistrado de primeiro grau ou pelos tribunais de justiça, nesta última hipótese observado o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97, da Constituição Federal. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já julgou procedente a Argüição de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Destarte, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 4. Demonstrado nos autos que o réu subtraiu bens da vítima com o emprego de arma branca, deve ser condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Pena e regime de cumprimento readequados. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 4o da Lei 13.654/2018, sob o argumento de que constatada a revogação do artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, não deve prevalecer a majorante do uso do emprego de arma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 4o da Lei 13.654/20, bem com ao dissídio interpretativo invocado, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “Incide, na hipótese, a Súmula 126 do STJ, segundo a qual é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1448670/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A propósito, confiram-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI N° 201/67, ART. 89 DA LEI N° 8666/93 E 288 DO CÓDIGO PENAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com amparo em fundamentos constitucional e infraconstitucional. 2. A parte recorrente não interpôs recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do enunciado n. 126 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual 'é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário'. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 800.057/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 14/11/2018). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA LEI. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Não compete ao STJ, em recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt nos EDcl no REsp 1.687.565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018). 2. Tampouco compete a esta Corte Superior a análise quanto à constitucionalidade material do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, tendo em vista que as teses sobre as quais o agravante requer que este Superior Tribunal de Justiça se manifeste devem ser analisadas a partir da interpretação de princípios e normas constitucionais, cabendo ao Supremo Tribunal Federal julgá-las. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1744795/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 1/4/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005